Tribunal: CARF
Processo: 15559.000041/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação da certeza e da liquidez dos créditos compensados.
Ausente a demonstração da gênese dos valores compensados, bem como verificada a incorreção do montante recolhido, cabe à fiscalização glosá-los.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15559.000041/2008-22
ACÓRDÃO
2004-000.426 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. GLOSA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação da certeza e da liquidez dos
créditos compensados.
Ausente a demonstração da gênese dos valores compensados, bem como
verificada a incorreção do montante recolhido, cabe à fiscalização glosá-
los.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.426 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15559.000041/2008-22
2
Trata-se de recursos voluntários interpostos por EMPRESA DE TRANSPORTES
FLORES LTDA. e por JAL EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, LTDA, VIAÇÃO PONTE
COBERTA, TREVO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇO LTDA, EXPRESSO NOSSA
SENHORA DA GLÓRIA LTDA, TECHNOPLAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA, MIRIAM MINAS RIO
AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS S/A E GARDEL TURISMO LTDA, contra o acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII), que julgou
parcialmente procedente as impugnações apresentadas, reconhecendo a decadência parcial da
exigência.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo e os responsáveis solidários pediram, em
sede preliminar, i) o reconhecimento de ausência de motivos para imputação da responsabilidade
solidária; e, ii) a decadência da exigência. No mérito, defenderam i) a higidez da compensação
ultimada; e, ii) ter ocorrido excesso de exação. Subsidiariamente, pretendida a conversão em
diligência e a realização de perícia, além de fosse facultada a produção de provas.
Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE.
São inconstitucionais SOCIAIS os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário previdenciário, de acordo com a
Súmula Vinculante n° 8, do Supremo Tribunal Federal.
OBRIGAÇÃO DIFERENÇAS TRIBUTÁRIA DE PRINCIPAL. RECOLHIMENTOS.
Constatando-se o recolhimento a menor das contribuições sociais incidentes
sobre as remunerações pagas/creditadas a segurados empregados e às
cooperativas de trabalho, cabe o lançamento do crédito
tributário
correspondente.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária, nos termos do unciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91.
RELATÓRIO DE CO-RESPONSÁVEIS E RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
Têm somente o objetivo de listar no processo e registrar nos sistemas da RFB as
pessoas que possuem ou possuíam poder de mando/direção à época da
ocorrência dos fatos geradores, não possuindo o poder de atribuir a
responsabilidade tributária de terceiros prevista no art. 135 do CTN.
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.426 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15559.000041/2008-22
3
Constitui ônus do contribuinte apresentar na impugnação os documentos e
provas para instrução do processo, prec1uindo o direito de fa2;ê-
loposteriormente.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
EXCESSO DE EXAÇÃO. Sendo legítimo o procedimento fiscal, não merece acolhida
a alegação de excesso de exação.
Lançamento Procedente em Parte
Em que pese a juntada de duas peças recursais, uma do sujeito passivo e a outra
apresentada, em conjunto, por todos os responsáveis solidários, o teor de ambas é idêntico – vide
f. 124/ss e f. 146/ss do Volume 3.
Afirmam que
[d]iante de prazo diminuto de interregno do fechamento mês e para pagamento
da exação previdenciária, é feito uma folha prévia de pagamento, com finalidade
de ser efetuado o recolhimento no prazo determinado, sem acréscimos de mora.
Desta condição de suposição do certo, procede-se em ato continuo a condição
de convicção, ou seja, efetua-se uma análise critica quando acertos irão ou não
seremfeitos. Dos acertos efetuados pode vir a gerar aumentos ou diminuições na
base de cálculo, vindo a refletir no pagamento anteriormente efetuado pela base
de cálculo da folha prévia.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, em consonância com o disposto na Lei no
9.129, de 20 de novembro de 1995, concede o direito do contribuinte à
compensação do que indevidamente pagou a título de contribuição
previdenciária, restringindo a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada
competência.
(...)
Há de se reconhecer a Iiquidez e certeza do crédito do contribuinte (art. CTN), o
que bastará para que ele passe a ter o direito à compensação extinção do crédito
tributário (art. 156, II CTN)
(...)
As demais razões de defesa apresentadas na impugnação não foram reiteradas,
razão pela qual sobre elas operados os efeitos da preclusão.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.426 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15559.000041/2008-22
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Das peças recursais depreende-se a existência de apenas uma matéria de defesa.
Pontuado, em síntese, que
i) Como se verifica a existência do apontado "crédito", que seja reconhecida a
efetiva ocorrência de pagamento indevido e considerado a compensação;
ii) a improcedência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade, não configurando
qualquer fato de débito constituído ou má-fé da autuada;
Ao apreciar a tese, destacou a DRJ que
apesar das inúmeras justificativas da Impugnante, na tentativa de provar que a
fiscalização, na apuração das diferenças aqui questionadas, não levou em
consideração os valores compensados a que teria direito, resultando na
incorreção dos valores cobrados, inclusive com a anexação das planilhas de fls.
277 a 279, não trouxe ela qualquer fato ou documento que lograsse comprovar
essa alegação.
Ademais, deve-se salientar que, conforme atestam os autos, e consignado pela
Auditoria Fiscal no item 4 de seu Relatório Fiscal, às fls. 59, os valores apurados
foram extraídos das Folhas de Pagamento, dos Livros Diário e Razão e dos
arquivos magnéticos fornecidos pelo próprio sujeito passivo, lembrando ainda
que a fiscalização teve o cuidado de abater os valores já lançados em NFLD e
em LDC. (sublinhas deste voto)
A mera alegação de inexistência das diferenças apontadas, sem que uma prova
sequer tenha sido juntada, não tem aptidão de afastar o lançamento, que goza de presunção
relativa de certeza e liquidez.
Como aponta o relatório da fiscalização,
[c]onstituem FATOS GERADORES do crédito previdenciário as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, bem como os valores
pagos às cooperativas de trabalho.
Os valores que serviram como base de cálculo foram extraídas das folhas de
pagamento, dos livros diários e Razões e dos arquivos magnéticos (em
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.426 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15559.000041/2008-22
5
conformidade com o Manual de Arquivos Digitais — MANAD instituído pela
Portaria MPS/SRP no 058, de 28 de janeiro de 2005) fornecidos pelo sujeito
passivo durante a ação fiscal. Feitos os cálculos das contribuições previdenciárias
devidas, a partir das bases de cálculo encontradas, sendo descontados os valores
já lançados através de Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos de ação
fiscal anterior, bem como os valores já confessados através de Lançamento de
Débitos Confessados, apuraram-se DIFERENÇAS que neste momento estão sendo
constituídas.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 671
DF CARF MF
Original